Tribunal: TJMT
Processo: 1002252-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002252-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALEXANDRE DE ALMEIDA LUCCHIARI - CPF: 404.648.088-20 (ADVOGADO), DIEGO VOLGARINE PARDAL - CPF: 310.585.718-42 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DIEGO V. PARDAL - ME - CNPJ: 06.100.876/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA ÚNICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária do agravante, em sede de execução fiscal. O recorrente sustenta a impenhorabilidade dos valores por estarem abaixo do limite de 40 salários-mínimos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação de que os valores penhorados constituem a única reserva financeira do agravante impede a aplicação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos quando demonstrado que se trata da única reserva financeira do devedor.

3. Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários-mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

4. No caso concreto, o agravante não apresentou prova de que os valores bloqueados correspondem à sua única fonte de recursos, impossibilitando a aplicação automática da regra de impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários-mínimos, prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, exige prova de que constituem a única reserva financeira do devedor, não sendo aplicável de forma automática.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.427.492/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 19.3.2019, DJe de 28.3.2019; TJMT, agravo de instrumento n. 1010627-05.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.8.2020, DJe de 10.2.2021; TJMT, agravo de instrumento n. 1027886-71.2023.8.11.0000, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.7.2024, DJe de 01.8.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DIEGO VOLGARINE PARDAL
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT) que, nos autos execução fiscal n. 0001205-02.2015.8.11.0020, indeferiu o pedido de desbloqueio de verbas penhoradas em conta bancária da parte agravante.

Como causa de pedir recursal, a parte agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade de valores mantidos em poupança abaixo do limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), não havendo falar em mitigação dessa regra no caso concreto.

Nesses termos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, deferindo a liberação dos valores bloqueados nas contas do executado/agravado via SISBAJUD.

O pedido de concessão da antecipação da tutela recursal foi indeferido no Id. 268161799.

A parte agravada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 269145769, pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DIEGO VOLGARINE PARDAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT) que, nos autos execução fiscal n. 0001205-02.2015.8.11.0020, indeferiu o pedido de desbloqueio de verbas penhoradas em conta bancária da parte ora agravante.

A parte agravante sustenta, em síntese, que o valor bloqueado é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, restando caracterizada a regra da impenhorabilidade, consoante o entendimento extensivo do inciso X do artigo 833, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, interpretando o artigo 649, inciso X, do CPC/73 (atual artigo 833, inciso X, do CPC), firmou entendimento no sentido de que é impenhorável o valor correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos da única aplicação financeira que o devedor tiver, sendo que tal garantia não fica restrita à caderneta de poupança, ou seja, em se tratando de valores de até 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo a única reserva financeira, resta caracterizada a impenhorabilidade. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7o da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: (AgInt no REsp 1440849/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/5/2018; REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/9/2012.
2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7o da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao seu sustento e de sua família.
Precedentes: REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/5/2014; REsp 1.461.892/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015.
3. Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba.
Precedentes: REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014. 4. No caso dos autos, a Corte de origem excluiu da indisponibilidade de bens anteriormente decretada o valor de até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, decidindo, portanto, conforme a jurisprudência desta Corte. 5. Agravo interno não provido
.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.427.492/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Julgado em 19.3.2019, publicado no DJe em 28.3.2019).
[sem destaque no original].

No caso, não obstante a parte agravante sustentar que os valores penhorados alcançam quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, restando clara a sua impenhorabilidade, infere-se que as referidas razões não vieram acompanhadas de nenhum documento comprobatório capaz de demonstrar a necessidade de preservar e garantir o mínimo para uma sobrevivência digna, assim como que o bloqueio efetivado inviabilize o seu sustento e de sua família, motivo pelo qual não há como reconhecer a sua impenhorabilidade no presente caso.

De fato, ainda que alegue se tratar de valores bloqueados em conta-corrente e conta-poupança, a agravante não comprova ser sua única reserva financeira, a afastar a impenhorabilidade da verba.

Nesse sentido:

“[...]
Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.
” (TJMT, agravo de instrumento n. 1010627-05.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03.8.2020, publicado no DJe em 10.2.2021).
[sem destaque no original].

“[...]
1
. Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.
2. Considerando que a parte agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta se trata da sua única reserva financeira, não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1027886-71.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31.7.2024, publicado no DJe em 01.8.2024).
[sem destaque no original].

Diante de tais premissas, considerando que a parte agravante não demonstrou que o valor bloqueado nas contas-correntes tem essa característica, não é possível estender automaticamente a proteção a todo e qualquer valor em conta, sem comprovação de que se trata de “fundo de reserva”.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025